Tribunal: TJMT
Processo: 0014422-37.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014422-37.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA MORESCO - CPF: 559.159.141-87 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

A inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV somente pode ser constatada em liquidação de sentença, com a correta realização de perícia contábil, sendo irrelevante a realização de reestruturação da carreira do servidor se não há prova concreta da ausência de perda salarial.

Transitada em julgado a sentença, não se admite a rediscussão quanto à obrigação nela imposta, referente à liquidação por arbitramento, porque acobertada pela coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISANGELA MORESCO
contra o ato sentencial prolatado na
“Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n. 14422-37.2013.811.0003, (Cód. 734665)
”, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou extinto o processo, ao argumento de que as leis que reestruturam a carreira da apelante promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, ocorrendo o instituto da
"liquidação por valor zero",
e que as parcelas por ela buscadas foram atingidas pela prescrição.

Em seu recurso, a apelante alega que, nas demandas propostas com vista ao recebimento das diferenças advindas da conversão da moeda em URV, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a prescrição atinge somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação, por ser a relação jurídica de trato sucessivo.

Sustenta que inexiste demonstração de que a lei estadual que reestruturou a sua carreira tenha incorporado qualquer índice atinente à perda decorrente da URV.

Afirma que, nos termos do RE n. 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida, não é toda e qualquer reestruturação remuneratória da carreira que serve para repor a diferença salarial concernente à URV, mas somente aquela que prevê, expressamente, a absorção de tal perda.

Defende, por fim, a impossibilidade de compensação entre os reajustes e correções salariais posteriores e as perdas decorrentes da conversão da moeda em URV, bem assim, que somente por meio da liquidação da sentença mostra-se possível apurar se houve defasagem e qual o índice devido.

O apelado rebateu as alegações, requerendo o desprovimento do apelo (ID 31853474 e 31853475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, recurso de apelação interposto por
ELISANGELA MORESCO
contra o ato sentencial prolatado na
“Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n. 14422-37.2013.811.0003, (Cód. 734665)
”, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou extinto o processo, ao argumento de que as leis que reestruturam a carreira da apelante promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, ocorrendo o instituto da
"liquidação por valor zero",
e que as parcelas por ela buscadas foram atingidas pela prescrição.

A matéria em pauta, portanto, relaciona-se ao cumprimento de sentença, promovido pela apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos reconhecidos no acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no Recurso de Apelação/Remessa Necessária no 117383/2014, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - RECURSO PROVIDO.

Uma vez prolatada sentença de mérito ou acórdão transitado em julgado, não se admite a rediscussão quanto a obrigação imposta referente à liquidação da sentença, uma vez que abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

Isso porque, somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público.

Transitado em julgado o referido acórdão, os autos retornaram à origem e a parte apelante requereu, novamente, a liquidação e cumprimento da sentença.

Acolhido este pleito, foi realizada perícia por perito contábil nomeado pelo magistrado,

o qual concluiu que:

“(...) Da analise dos autos verificou-se que a parte Autora foi nomeada a partir de
22/06/2004
, impossibilitando desta maneira que a pericia fosse realizada baseando-se nos rendimentos da parte autora

Considerando a impossibilidade de realização de pericia com os dados da parte Autora, foi realizado a pericia contábil com dados apresentados pelo assistente técnico para ser usado como paradigma.

A pericia contábil constatou que a conversão feita pela parte Ré obedeceu ao disposto no § 2° do art. 22, e que levando em considerarão a data do efetivo pagamento, o servidor(a) sofreu uma defasagem salarial de 13,05%.

E importante frisar que este perito realizou a pericia contábil em servidor(a) diverso do solicitado em virtude de que a parte Autora foi nomeada apos a conversão da moeda, e que utilizou

como data do efetivo pagamento o dia 10 do mês subsequente ao mês da competência.

Conclui-se dos documentos apresentados nos autos que houve uma perda salarial de 13,05% em virtude de não considerar o valor da URV da data do efetivo pagamento
.(...)”
(ID 31850458 à 31850459)
GRIFEI

Posteriormente ao laudo pericial, no entanto, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, juntando documentos sobre a carreira dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

Retornando os autos ao magistrado, este então prolatou sentença, extinguindo a
“Ação de Cumprimento e Liquidação da Sentença”,
sobre o fundamento de que as leis de reestruturação da carreira absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, o instituto da
"liquidação por valor zero",
bem como que o suposto crédito teria sido atingido pela prescrição.

Interposto o presente recurso contra tal sentença, penso que deve ser reformada, novamente, a sentença recorrida.

Primeiro, porque não há falar-se em prescrição no caso concreto, pois, sendo a relação jurídica em foco de trato sucessivo, a perda da pretensão ao recebimento da diferença salarial decorrente da URV atinge apenas as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação originária, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada, inclusive, na Súmula 85 desta Corte.

Destarte, na espécie, pode-se falar em prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação, o que ocorreu em 13/11/2013.

Segundo, porque a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 podem não compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de naturezas jurídicas diversas,
in verbis
(fl. 88 e 88-v-TJ):

No tocante a arguição de que o ato sentencial é equivocado, pois o Magistrado desconsiderou a restruturação de cargos e salários de correntes de muitos PCCS, aprovados após a implantação do Plano Real, constata-se a inadmissibilidade da tese, primeiro porque o Estado não se incumbiu de comprovar a anunciada reestruturação de cargos e salários, conforme dispõe o art. 333, II, do CPC e, depois na hipótese versada não se trata de aumento salarial, e sim de recomposição pela perda do salário quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal:. (...).

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), previsto na Lei n. 8.880/1994.

Logo, ausente nos autos

cálculo específico nesse sentido
, imperiosa a apuração por meio de liquidação da sentença proferida na demanda.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio
de correta perícia contábil
será verificado se a perda remuneratória foi efetivamente repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiterados julgados do STF, citando-se, por todos, o seguinte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015). (Destaquei).

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que
NÃO
ficou cabalmente demonstrado que as leis estaduais que reestruturaram a carreira da parte apelante supriram a defasagem advinda da conversão, não tendo, outrossim, se configurado a prescrição, em vista, repito, de ser a relação
sub judice
de trato sucessivo.

Ademais, os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, que em tese demonstrariam que as leis reestruturaram a carreira da parte apelante absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV,
foram juntados posteriormente ao laudo pericial
.

Além disso, eles não demonstram, estreme de dúvida, que houve absorção das perdas salariais decorrentes da conversão errônea da moeda, devendo este fato e o índice eventualmente devido serem apurados na fase de liquidação e cumprimento de sentença, com nova perícia contábil e, outrossim, acesso aos mencionados documentos.

E isto porque o fato de ser possível, futuramente, chegar-se à conclusão de que inexistem diferenças salariais não é motivo suficiente para a não realização de liquidação da sentença, devendo este procedimento ser realizado pelo juízo
a quo
, mesmo porque determinado em sentença transitada em julgado.

Esclareça-se, entretanto, que na fase de liquidação da sentença é vedada a rediscussão da matéria já decidida em sentença transitada em julgado, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos artigos 502 e 509, §4
o
, do atual CPC.

Nesse sentido é o entendimento, desta Corte:

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — REDISCUSSÃO DA QUESTÃO — IMPOSSIBILIDADE. A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada no julgamento da apelação com reexame necessário, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado. Recurso provido em parte
.

(Ap 120651/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu o seguinte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á
diante da coisa soberanamente julgada
, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade
. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento e realização de nova pericia contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020